Tribunal: TJSP
Processo: 1002342-02.2024.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Arrendamento mercantil – Emissão de DUT sem restrição – Responsabilidade da arrendadora após a quitação do contrato de arrendamento e envio de documentos pelo arrendatário – Art. 17 da Resolução no 689/2017 do Contran e artigo no 1o, da Lei 11.649/2008 – Possibilidade de aplicação de astreintes – Redução do valor da multa que não se justifica –

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Arrendamento mercantil – Emissão de DUT sem restrição – Responsabilidade da arrendadora após a quitação do contrato de arrendamento e envio de documentos pelo arrendatário – Art. 17 da Resolução no 689/2017 do Contran e artigo no 1o, da Lei 11.649/2008 – Possibilidade de aplicação de astreintes – Redução do valor da multa que não se justifica – Recurso desprovido, com observação.